Tribunal: CARF
Processo: 11020.906110/2011-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA MACHADO MILLAN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.906110/2011-26
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.469 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de março de 2021
Assunto
COMPENSAÇÃO
Recorrente
CODECA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO SUL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem para que esta analise as
alegações do contribuinte a respeito do relatório de diligência, bem como a documentação
anexada.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.

Relatório
O presente processo trata da declaração de compensação que apresenta como
crédito saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2006. Abaixo, transcrevo o relatório da decisão
de primeira instância, que resume o pleito:
1. Trata o presente processo de solicitação de compensação de crédito oriundo
do Saldo Negativo de IRPJ, referente ao ano-calendário 2006, com débitos diversos,
conforme PER/DCOMPs abaixo:

2. Da análise dos referidos pedidos, constatou-se que o crédito informado nos
PER/DCOMPs era insuficiente para compensar integralmente os débitos informados
pelo sujeito passivo, tendo sido reconhecido apenas R$ 167.728,80.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11020.906110/2011-26
Fl. 643
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.469 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11020.906110/2011-26

3.
Desse
modo,
as
compensações
do
PER/DCOMP
no
07214.21263.250209.1.7.02-4842 foram parcialmente homologadas e as dos
DCOMPs 15008.49313.280907.1.7.02-6657 e 34024.84588.250809.1.3.02-9283,
tendo sido emitido, pela DRF/Caxias do Sul, o Despacho Decisório, no de
rastreamento 941375585 (fl. 051).
4. Assim, o contribuinte foi cientificado da referida decisão em 19/07/2011
(vide documento de fl. 108). Inconformado, apresentou manifestação de
inconformidade,
tempestivamente,
em
15/08/2011.
Tal
manifestação
está
consubstanciada no documento anexado às fls 002 e 004, onde resumidamente
argumenta o seguinte:

Para a utilização do crédito do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário
2006, no valor de R$ 208.892,34, a empresa apresentou os PER/DCOMPs
nos 07214.21263.250209.1.7.02-4842 (retificador do PER/DCOMP no
34381.47049.150107.1.3.02-5064) e 15008.49313.280907.1.7.02-6657.

Analisando os pedidos efetuados, o contribuinte constatou erro no
preenchimento do PER/DCOMP no 34381.47049.150107.1.3.02-5064, no
qual foi informado saldo negativo no valor de R$ 190.299,80 ao invés de
R$
208.892,34,
e
apresentou
o
retificador,
de
no
07214.21263.250209.1.7.02-4842.

Posteriormente, constatou que o valor informado como parcela de
composição do crédito também continha erros. Assim, apresentou o
PER/DCOMP no 34024.84588.250809.1.3.02-9283, porém, o fez de forma
equivocada, pois não assinalou que o mesmo seria retificador. Desse modo,
ficou caracterizada a apresentação de mais uma DCOMP vinculada ao
pedido inicial.

Outrossim, a empresa afirma que o valor correto do IRRF é de R$
250.055,89, conforme declarado em DIPJ.

Por fim, solicita o reconhecimento dos créditos e as homologações dos
pedidos de compensação, que seja desconsiderado o PER/DCOMP no
34024.84588.250809.1.3.02- 9283, que seja validado os PER/DCOMPs nos
07214.21263.250209.1.7.02-4842 e 15008.49313.280907.1.7.02-6657.

5. É o relatório.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba – PR, no
Acórdão às fls. 112 a 123 do presente processo (Acórdão 06-047.377, de 06/06/2014), julgou a
manifestação de inconformidade procedente em parte. Abaixo, sua ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
COMPENSAÇÃO. DCOMP. DUPLICIDADE.
Constatada a transmissão equivocada de DCOMP, quando comprovado que o crédito e
o débito nela indicados já haviam sido informados em outra DCOMP, cabe à unidade
de jurisdição do contribuinte a execução dos procedimentos de sua competência a fim
de evitar a cobrança indevida de débitos duplicados.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ERRO DE FATO. RETIFICAÇÃO DE
OFÍCIO.
Fl. 644
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.469 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11020.906110/2011-26

Em face dos princípios da verdade material e do informalismo, cabe a retificação de
ofício do PER/DCOMP quando constatada a ocorrência de erro de fato no seu
preenchimento.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2006
COMPENSAÇÃO. PRESSUPOSTO DE VALIDADE.
A compensação pressupõe a existência de crédito líquido e certo, sem o que não
poderá ser admitida; homologam-se as compensações apresentadas até o limite do
saldo negativo do IRPJ confirmado.

O voto da decisão ponderou que a análise dos autos levava à conclusão de que o
contribuinte
havia
cometido
um
equívoco
–
não
assinalar
o
PER/DCOMP
no
34024.84588.250809.1.3.02-9283 como retificador – que havia dado origem a duas divergências:
o surgimento de um PER/DCOMP duplicado e a não retificação das parcelas de composição do
crédito informado. Que da primeira divergência haviam surgido débitos duplicados, e da segunda
havia decorrido o não reconhecimento de parte do saldo negativo de IRPJ.
Esclareceu que a DIPJ do ano-calendário de 2006 (Ficha 12A – Cálculo do
Imposto de Renda sobre o Lucro Real) informava Imposto de Renda Retido na Fonte de R$
250.055,89. Excluindo-se desse valor o IR apurado – R$ 41.163,55, resultava um saldo negativo
de R$ 208.892,34. Que, porém, dos R$ 250.055,89 informados como retidos na fonte, só era
possível confirmar nas Declarações de Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF), constantes
nos sistemas da Receita Federal, o valor de R$ 242.464,40, informado pelas fontes pagadoras.
Que, assim, o saldo negativo confirmado ficava em R$ 201.300,85 (R$ 242.464,40 – R$
41.163,55), e como já havia sido reconhecido o valor de R$ 167.728,80, restava a quantia de R$
33.572,05 a ser reconhecida.
Concluiu por julgar parcialmente procedente a manifestação de inconformidade
para: (i) determinar que a Delegacia da Receita Federal executasse os procedimentos necessários
para evitar a cobrança em duplicidade decorrente do erro cometido pela empresa no
preenchimento da DCOMP; (ii) reconhecer o crédito adicional de R$ 33.572,05 referente ao
saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2006.
Cientificado da decisão de primeira instância em 24/07/2014 (Aviso de
Recebimento à fl. 128), o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em 22/08/2015 (recurso às
fls. 130 a 133, carimbo aposto na primeira folha).
No recurso, a empresa repete as alegações da Manifestação de Inconformidade.
Sobre o IRRF referente ao valor de saldo negativo não reconhecido, reafirma que sofreu a
retenção. Alega que não é responsável pelo erro da fonte pagadora que não informou em DIRF o
imposto retido.
Para comprovar o valor de IRRF não aceito, discriminado na planilha no corpo do
recurso (fl. 133), a empresa anexa os documentos de fls. 44 a 405. São folhas do Livro Razão
que registram os valores líquidos recebidos de cada empresa da planilha, acompanhados das
notas fiscais com discriminação da retenção efetuada (fls. 44 a 389), e folhas do Livro Razão da
conta IRRF sobre Notas Fiscais Faturamento, com os registros das retenções efetuadas no ano de
2006 (fls. 399 a 405).
Fl. 645
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.469 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11020.906110/2011-26

A Resolução no 1001-000.200, de 03/12/2019, deste colegiado (fls. 408 a 412),
esclareceu que a Súmula CARF no 143 determina que a prova do imposto de renda retido na
fonte, deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido, não se faz
exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora.
Observou que, no caso concreto, as fontes pagadoras não haviam informado as
retenções em DIRF, nem o sujeito passivo havia apresentado os comprovantes de retenção
emitidos pelas fontes pagadoras, sendo a principal delas a Prefeitura Municipal de Caxias do Sul,
conforme planilha à fl. 133 (retenção de R$ 7.073,23). Contudo, entendeu que as notas fiscais
acompanhadas dos registros contábeis das receitas oriundas dessas notas, e das retenções de
imposto efetuadas, formavam conjunto probatório suficiente. Que faltava, contudo, confirmar a
autenticidade da documentação anexada ao Recurso Voluntário e o somatório dos valores retidos
informados nas notas fiscais apresentadas, além de verificar se os lançamentos contábeis,
referentes ao IRRF retido no período, espelhavam as informações prestadas na DIPJ.
Assim, concluiu por converter o julgamento em diligência, com o seguinte
dispositivo:
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência à unidade de origem para que esta: (i) confirme a
autenticidade dos documentos anexados ao Recurso Voluntário, bem como os
somatórios dos valores retidos informados nas notas fiscais apresentadas; (ii) verifique
se os lançamentos contábeis do contribuinte, referentes ao IRRF retido no período,
espelham as informações prestadas na DIPJ.

A Informação Fiscal, às fls. 457 a 459, da Delegacia da Receita Federal do Brasil
em Porto Alegre – RS, detalha o resultado do procedimento de diligência efetuado. Transcrevo-a
parcialmente abaixo:
3. Considerando que o litígio se refere aos valores de IRRF aproveitados pelo
contribuinte na composição do saldo negativo de IRPJ, apurado ao final do ano-
calendário de 2006, foi realizada nova extração dos montantes de IRRF declarados
pelas fontes pagadoras em DIRF em nome do beneficiário para o período em análise,
conforme tabela às fls 451 e 452.
4. Posteriormente, foi realizada a soma dos valores de IRRF que estão consignados
nas notas fiscais juntadas pelo contribuinte quando da apresentação do Recurso
Voluntário, fls 130 a 405. A tabela com número da nota, data de emissão, valor IRRF
e fonte pagadora consta das fls 453 a 456. O valor total de IRRF alcançou R$
239.333,79.
5. A partir da tabela das Notas Fiscais, fls 453 a 456, foram consolidados os valores
por CNPJ e realizou-se o cotejo com os valores previamente reconhecidos a título de
IRRF pela DRJ, na emissão do Acórdão 06-047.377 – 1aTurma da DRJ/CTA, fls 112 a
123. Vejamos os resultados:
Fl. 646
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1001-000.469 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11020.906110/2011-26

6. Sendo assim, o valor comprovado de IRRF através das notas fiscais juntadas pelo
contribuinte a este processo montou R$ 239.333,79. E, em comparação aos valores
que já foram reconhecidos pela DRJ, por CNPJ da fonte pagadora, resta um saldo de
R$ 1.842,38 de IRRF, consoante notas fiscais, passível de utilizado na composição do
crédito pleiteado.
7. A divergência do valor de IRRF da fonte pagadora Prefeitura Municipal de Caxias
do Sul, CNPJ no 88.830.609/0001-39 calculado com base nas notas fiscais (R$
227.252,22) e o valor calculado pelo contribuinte na tabela às fls 221 e 222 (R$
234.571,80) está nas notas nos 54508, 54507, 51605, 51606, 51627, 51144, 52338,
53040 e 54280. Explico.
8. As notas fiscais nos 54508, 54507, cujos valores informados pelo contribuinte na
tabela de fls 221 e 222 são, respectivamente, R$ 901,50 e R$ 845,43, referem-se ao
CNPJ no 87.843.819/0001-7, Prefeitura Municipal de Flores da Cunha, e não a
Prefeitura Municipal de Caxias do Sul. Ainda assim, estes valores estão considerados
na soma total de IRRF conforme notas fiscais.
9. As notas fiscais nos 51605, 51606, 51627 apresentam valor de IRRF menores que os
utilizados pelo contribuinte no cálculo da tabela às fls 221 e 222. A nota fiscal no
51144 não foi juntada a este processo.
10. Já as notas fiscais nos 52338, 53040 e 54280 foram consideradas no cálculo do
total de IRRF, pois constantes no processo, porém seus valores não foram incluídos na
tabela às fls 221 e 222 elaborada pelo contribuinte.
11. Desse modo, explica-se a divergência de valores encontrados na apuração do IRRF
total retido pela fonte pagadora Prefeitura Municipal de Caxias do Sul. Ademais,
observa-se que foi reconhecido previamente na composição do crédito de saldo
negativo o valor de R$ 227.498,57 a título de IR retido pela Prefeitura Municipal de
Caxias, conforme DIRF, sendo este valor maior que o comprovado por meio das notas
fiscais.
12. Às folhas 174, 186, 191, 195, 208, 222 a 225, 323, 322, 358 foram incluídas
cópias das folhas do Razão Analítico Auxiliar Contas a Receber em que pode-se
verificar os lançamentos dos valores recebidos (líquidos do IR e Contribuições) via
duplicatas emitidas quando dos fornecimentos dos serviços discriminados nas notas
fiscais.
13. Às folhas 391 a 406 o contribuinte apresenta o histórico dos lançamentos de IRRF
incluídos no Livro Razão. Estes valores correspondem ao IRRF constante das notas
fiscais apresentadas, além de lançamentos de outras notas fiscais, e retratam os valores
deduzidos a título de IRRF na composição do crédito de saldo negativo calculado na
DIPJ.
Fl. 647
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1001-000.469 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11020.906110/2011-26

14. Conclui-se, portanto, que resta um saldo de R$ 1.842,38 passível de ser
reconhecido ao contribuinte a título de saldo negativo de IRPJ, ano-calendário 2006,
tendo em vista a apresentação das notas fiscais cujos valores de IRRF não haviam sido
declarados em DIRF pelas fontes pagadoras, conforme tabela apresentada acima.

Cientificado (fl. 462), o contribuinte apresentou resposta à Informação Fiscal (fls.
503 a 506), acompanhada dos documentos às fls. 507 a 624 e 627 a 637. Nela alega que o IRRF
apurado na diligência foi de apenas R$ 239.333,79, e não de R$ 250.055,89, porque só anexou
ao Recurso Voluntário as notas fiscais em relação às quais havia divergência nas DIRF. Além
disso, rebate algumas conclusões pontuais do relatório de diligência, esclarecendo as diferenças
de cada fonte pagadora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Andréa Machado Millan, Relatora.
Como já havia sido consignado na Resolução no 1001-000.200, o recurso
apresentado atende aos requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/1972 e
Decreto no 7.574/2011, que regulam o processo administrativo-fiscal (PAF). Dele conheço.
Conforme relatório, resta em litígio o crédito de R$ 7.591,50, não reconhecido
pela DRJ (R$ 208.892,35 pleiteados – R$ 201.300,85 reconhecidos).
A diligência efetuada concluiu que restava um saldo de R$ 1.842,38 passível de
ser reconhecido, decorrente do IRRF comprovado pelas notas fiscais anexadas ao processo.
Acatada a conclusão da diligência, restaria um saldo de crédito não reconhecido de R$ 5.749,12.
Cientificado do relatório de diligência, o contribuinte apresentou alegações
combatendo suas conclusões ponto a ponto (fls. 503 a 506), juntando documentos adicionais (fls.
507 a 624 e 627 a 637).
Alega, em meio a outras questões pontuais, que o relatório de diligência apurou,
com base nas notas fiscais anexadas, IRRF no valor de apenas R$ 239.333,79, ao invés de R$
250.055,89, porque não foram juntadas ao processo todas as notas fiscais com retenção de IR,
mas apenas aquelas cujos valores não haviam sido comprovados pelas DIRF das fontes
pagadoras. Daí a diferença. Para comprovação das alegações, anexa mais cópias de notas fiscais
acompanhadas de documentos contábeis e relatórios de retenção.
Não há como decidir de modo conclusivo sobre o montante de crédito adicional a
ser reconhecido sem que sejam analisadas as novas alegações do contribuinte, provocadas pelo
relatório da diligência (Informação Fiscal às fls. 457 a 459).
Por isso, voto por novamente converter o julgamento em diligência à unidade de
origem para que esta analise as alegações do contribuinte (fls. 503 a 506) a respeito do relatório
de diligência (Informação Fiscal às fls. 457 a 459), bem como a documentação a elas anexada
(fls. 507 a 624 e 627 a 637).
A unidade de origem deverá elaborar relatório fiscal conclusivo sobre as
apurações e cientificar o sujeito passivo do resultado da diligência realizada, conforme parágrafo
único do art. 35 do Decreto no 7.574, de 2011.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 648
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1001-000.469 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11020.906110/2011-26

Andréa Machado Millan
Fl. 649
DF CARF MF
Documento nato-digital